Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
1. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção. É notória a pertinência subjetiva se a parte alega o descumprimento do contrato de encomenda de moeda estrangeira e a responsabilidade das rés-fornecedoras é solidária.
2. A Resolução n. 3.954/2011 do Bacen foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente, consoante o art. 2o do ato normativo.
3. Com fundamento na jurisprudência e no parágrafo único do art. 7o do CDC, nas relações de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Logo, há responsabilidade solidária entre agências de viagem responsáveis pelo descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e as corretoras de câmbio.
4. A responsabilidade solidária da corretora de câmbio se restringe à compra efetuada por meio da empresa que atuou como sua correspondente e com a qual possuía vínculo contratual em vigor na data em que foi realizada a operação.
5. As informações prestadas pelo Banco Central do Brasil demonstram que o vínculo entre a B&T Corretora de Câmbio Ltda e a J & B Viagens e Turismo Ltda vigorou de 30.09.2011 a 22.01.2020, período que compreende a operação realizada pelo autor-apelado, que adquiriu moeda estrangeira em 09.12.2019.
6. Ausente estipulação convencional a respeito dos consectários da mora, aplica-se a taxa SELIC como índice de juros moratórios a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária a partir da sua incidência.
7. Apelação conhecida e provida em parte.